Tribunal: TJDFT
Processo: 0703688-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. DISCUSSÃO PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
1. Segundo o artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, em se tratando de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando houver impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.
2. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a possibilidade de execução parcial de título executivo judicial no que diz respeito à parte autônoma preclusa na via recursal. Tal entendimento foi adotado quando da apreciação do Tema no 28 da repercussão geral, que tinha por objeto exatamente a discussão relacionada ao fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação.
3. O fracionamento da execução em uma parcela controvertida e outra incontroversa, com o fim de viabilizar o prosseguimento da demanda com a satisfação da parte incontroversa, não representa violação ao disposto no artigo 100, §§ 1o, 2o e 8o da Constituição Federal.
4. Ademais, para que não haja violação ao disposto no artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, é essencial que o Juízo da execução observe o valor total da execução, considerando inclusive a parte controvertida, para determinar o regime de pagamento a ser observado na espécie, tendo em vista o que dispõe o artigo 4o, § 4o, inciso I, da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça.
5. Recurso conhecido e provido.